Tribunal: STF
Processo: HC 100018
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO TERMINATIVA 
   QUE APRECIA O MÉRITO, PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO MINISTRO 
   RELATOR DO WRIT NO STJ. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
   INOBSERVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
I 
   - O habeas corpus deve ser apresentado ao colegiado após seu regular 
   processamento, sendo indevida a decisão monocrática terminativa que 
   examina o mérito da causa. Hipótese de violação ao princípio da 
   colegialidade.
II - Ordem concedida de ofício para anular a decisão
   atacada e determinar a apreciação do mérito pelo colegiado 
   competente.
III - Habeas Corpus prejudicado.